Tribunal: CARF
Processo: 13804.004351/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.004351/2008-41
ACÓRDÃO
3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO PEÇAS PORTO EIXO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil e
tampouco ao CARF contra decisão de autoridade administrativa que
considerou não formulado pedido de restituição apresentado pela
contribuinte em formulário (papel), quando estava obrigada a utilizar o
pedido eletrônico PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA Considerando que a manifestação da autoridade
administrativa ocorreu antes de transcorrido o prazo de cinco anos contado
da data de entrega da declaração de compensação, não há que se falar em
homologação tácita.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
2
Catarina Marques Morais de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Camposde Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório
que não homologou o PER/DCOMP no 31196.35260.141008.1.3.04-5370 no valor de R$50.801,22,
relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, do período de 01/01/2003 a
31/07/2007.
Aduz o despacho decisório que o contribuinte não teria apresentado qualquer
demonstração de ocorrência de falha no Programa PER/DCOMP que o impedisse de utilizá-lo e
legitimasse o formulário em papel, utilizando-se, assim, de via inepta para solicitar a restituição
almejada:
“[...] 5. O artigo 76, §§ 2o ao 4o da IN/SRF no 600/2005, vigente à época da
protocolização do pedido, determinava que apenas na impossibilidade de
apresentação do Pedido de Restituição por meio do Programa PER/DCOMP é que
o interessado poderia apresentá-lo em formulário, juntamente com a
comprovação da falha que impossibilitou o seu envio, caso contrário o Pedido de
Restituição deveria ser considerado não formulado (artigo no 31).
6. O contribuinte não apresentou qualquer demonstração de ocorrência de falha
no Programa PER/DCOMP que o impedisse de utilizá-lo. Portanto, o Pedido de
Restituição do interessado deve ser considerado não formulado conforme artigo no
31 da IN/SRF no 600/2005.
7. Não existe previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS,
que é o faturamento, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998. A única possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição é quando o imposto é cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador
dos serviços na condição de substituto tributário, conforme artigo 3o, § 2o, inciso I,
da referida lei.
8. A extinção de débitos mediante compensação requer a existência de créditos
líquidos e certos do contribuinte contra à Fazenda Pública (Lei no 5.172/66 – CTN,
arts. 156, II, 170), o que não se verifica no presente caso, uma vez que o pedido de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
3
restituição formulado em desacordo com a legislação, ao qual está vinculada a
citada declaração de compensação, é considerado não formulado e, como
consequência, as compensações não são homologadas.
9. Em face de todo o exposto, proponho considerar NÃO FORMULADO o pedido de
restituição e NÃO HOMOLOGAR as compensações relativas à declaração
relacionada na tabela I deste despacho decisório, procedendo-se à cobrança do
crédito tributário vinculado ao presente pleito.”

Inconformado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou em suma: 1) que o despacho decisório colide frontalmente com os princípios básicos da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, ao considerar não
formulado o pedido de restituição; 2) Diante do descumprimento do prazo estabelecido para se
proferir um despacho e de conformidade com a lei, ele estaria extinto.
Em julgamento, acordaram os membros da 1a Turma da da DRJ, por unanimidade
de votos, pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que a contribuinte nada alegou
sobre a motivação do indeferimento do pedido de compensação, qual seja, o fato da inexistência
de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública, bem como da ausência de previsão legal
para a exclusão do ICMS da base de cálculo do(a) Cofins.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS.
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO PARA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil contra
decisão de autoridade administrativa que considerou não formulado pedido de
restituição apresentado pela contribuinte em formulário (papel), quando estava
obrigada a utilizar o pedido eletrônico PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Considerando que a manifestação da autoridade administrativa ocorreu antes de
transcorrido o prazo de cinco anos contado da data de entrega da declaração de
compensação, não há que se falar em homologação tácita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2003 a
31/07/2007 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada suspende a
exigibilidade do crédito tributário compensado. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
4
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
À autoridade julgadora não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia de preceitos normativos considerados pelo sujeito passivo,
mesmo que indiretamente, inconstitucionais e/ou ilegais.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório expedido por autoridade competente,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal e contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa.
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA
DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todas as
informações da não homologação do pleito creditício, dada ciência e oportunizada a
manifestação do insurgente, ou seja, atendida integralmente a legislação de
regência, não se verifica cerceamento do direito de defesa.
Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente.
Direito
Creditório
Não
Reconhecido.

Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte pretende a reforma do acórdão ora
combatido, reiterando as alegações apresentadas em sede de Impugnação: 1) o pedido de
restituição apresentado em papel deveria ter sido considerado; 2) a requerente teria 10 anos do
pagamento para restituir o que foi pago indevidamente; 3) na data de emissão do despacho
decisório a compensações declaradas já estavam tacitamente homologadas e, logo, os débitos
extintos. Por fim, inova e aduz que seria inconstitucional a alteração da base de cálculo da COFINS
por lei ordinária e que a existência do crédito estaria comprovada com base no DARFs recolhidos.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

VALIDADE DO ENVIO DE DECLARAÇÃO EM PAPEL:
A autoridade administrativa considerou como não formulado o pedido de restituição feito
em formulário de papel, pois à época da protocolização do pedido, 29 de novembro de 2007, a
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
5
matéria era regulada pela Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, que
dispunha, em seus arts. 31 e 76, sobre a obrigatoriedade de formulação do pedido por meio
eletrônico. Senão vejamos:
“Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado
o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento
ou para declarar compensação.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o
e 4o do art. 26 e nos arts. 29, 30 e 48. [...]

Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V. § 1o A SRF disponibilizará, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida
ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no
§ 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a
existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento
por ele apresentado no disposto no art. 31.
§ 5o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório”.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
6
Como não foram caracterizadas as hipóteses previstas nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 76
supracitado, o pedido de restituição foi considerado não formulado.
Nesse sentido, já existe jurisprudência pacífica deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE. As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a compensação não
declarada. Número da decisão: 9303-015.098 Decisão: Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento”. (Processo: 13804.001293/2008-
02 - 3a TURMA da 3a SEÇÃO /CSRF). Grifos nossos

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. A entrega de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação em papel em desacordo com as determinações dos
artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a
compensação não declarada. (Processo: 10070.001778/2007-41 – 1a Turma, 4a
Câmara, da 1a SEÇÃO /CSRF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Demonstrados no despacho
decisório os fatos que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua
correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido dada
ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a
alegação de nulidade do despacho decisório. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007 OFENSA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF No 2. Não compete ao Carf apreciar alegações relacionadas à
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
7
inconstitucionalidade de legislação tributária por se tratar de matéria reservada
ao Poder Judiciário. Incabível a análise de violação dos Princípios Constitucionais
da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e Vedação
ao Confisco. DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte
implementar a declaração de compensação, o poder discricionário da administração
autoriza a regulação da matéria por meio de atos administrativos. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA
ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE. Sem que haja impedimento de utilização do
sistema eletrônico, considera-se não formulado o pedido de restituição
apresentado
em
formulário
impresso
após
29/09/2003”.
(Processo:
10882.722210/2011-99 – 1a Turma, 4a Câmara, da 1a SEÇÃO /CSRF). Grifos nossos

Conforme expressamente disposto no § 2o do art. 31 da supracitada IN, em situações como
a dos presentes autos, não cabe manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento
do direito creditório ou a não homologação da compensação.
Portanto, tendo em vista que não cabe recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e tampouco a este E. Conselho, contra decisão de autoridade administrativa que
considerou não formulado o pedido de restituição apresentado em formulário (papel), quando
estava obrigado a utilizar o pedido eletrônico PER/DCOMP, não conheço do recurso quanto a esta
matéria.

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E COMPENSAÇÃO
A respeito do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao presente processo de restituição, a
Recorrente requer a homologação tácita das compensações declaradas.
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996, a
compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Diz o § 5o do mesmo artigo que o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Assim sendo, depois de cinco anos da entrega da Declaração de Compensação, sem
que o fisco tenha se pronunciado, considera-se definitivamente extinto o débito nela confessado,
independentemente da confirmação do crédito utilizado.
Consta do documento de fl. 36 que a ciência do Despacho Decisório que considerou
não formulado o pedido de restituição e não homologou as compensações, ocorrera em
26/06/2012. Todavia, o PER/DCOMP no 31196.35260.141008.1.3.04-5370 foi transmitido na data
de 14/10/2008 (fls. 26).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
8
Considerando que o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação
declarada se encerraria em 14/10/2013, e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
26/06/2012, forçoso concluir que a manifestação da Fazenda Nacional se deu dentro do prazo
previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Lei no 9.430/96, art. 74.:
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Portanto, há que se rejeitar o argumento da Recorrente para reconhecer a homologação
tácita das compensações efetivadas por meio da PER/DCOMP no 31196.35260.141008.1.3.04-
5370, bem como a consequente extinção dos créditos tributários nela informados.

PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
A Recorrente aduz a impossibilidade de que possa prosperar a inscrição do débito
em dívida ativa visto que os mesmos já se encontram preclusos.
Razão não lhe assiste.
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação declarada à
RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Significa
dizer que, uma vez atendidos os ditames do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação
declarada à RFB produz efeitos imediatos e extingue, desde logo, os créditos tributários do sujeito
passivo. Essa extinção, todavia, opera-se sob condição resolutória, ou seja, a RFB, em
procedimento fiscal ulterior, pode/deve verificar se a compensação fora realizada de acordo com
a legislação. Caso verifique irregularidades, a autoridade administrativa não homologará a
compensação efetuada e a não homologação desfaz os efeitos da compensação, acarretando a
cobrança dos créditos tributários indevidamente compensados, já que a Dcomp possui natureza
de confissão de dívida e configura documento hábil para a constituição e exigência do crédito
tributário nela informado.
No caso, não há que se falar em prescrição dos débitos compensados pois,
conforme anteriormente demonstrado, o ato de não homologação das DCOMP sub examine deu-
se com observância do prazo legal estabelecido na legislação. Além disso, a apresentação
tempestiva de manifestação de inconformidade suspendeu, nos termos do art. 151, inc. III, do
CTN, a exigibilidade dos débitos compensados e, obviamente, o prazo prescricional.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição dos débitos compensados.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.454 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004351/2008-41
9
Mérito

DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR

Como visto, o Despacho Decisório emitido não homologou as compensações declaradas
em face da inexistência de créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda Pública,
bem como da ausência de previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo do(a) Cofins.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com as modificações legais posteriores), estabelece que
a compensação tributária deve ser realizada pela contribuinte através da entrega da Declaração de
Compensação, com todas as informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem
compensados. Nesse contexto, o ônus da prova quanto à existência do crédito é do
contribuinte nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Ocorre que a Recorrente apenas alega que recolheu DARFs conforme MP 1724, que alterou
a base de cálculo e majorou alíquotas de 2% para 3% e que depois tal Medida Provisória foi
considerada inconstitucional pelo STF. No entanto, não anexou aos autos do processo nenhuma
documentação necessária para comprovar seu direito, razão pela qual a decisão ora recorrida
deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Por todas as razões acima expostas, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 144
DF CARF MF
Original